Tribunal: TJSP
Processo: 2189449-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Determinação de rateio da importância depositada nos autos entre os titulares de créditos alimentares e trabalhistas, em concurso de credores – Inconformismo do titular de crédito garantido por hipoteca, fundado na anterioridade da penhora – Não cabimento – Garantia hipotecária excutida anteriormente, alheia ao objeto do concurso – Anterioridade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Determinação de rateio da importância depositada nos autos entre os titulares de créditos alimentares e trabalhistas, em concurso de credores – Inconformismo do titular de crédito garantido por hipoteca, fundado na anterioridade da penhora – Não cabimento – Garantia hipotecária excutida anteriormente, alheia ao objeto do concurso – Anterioridade da penhora a ser observada apenas entre os créditos da mesma classe, não verificada no caso – Crédito do recorrente inferior na ordem de preferência – Inteligência do art. 908, §2o, do Código de Processo Civil – Precedente – Recurso não provido.